Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É incumbência do devedor, no exercício do seu direito de defesa, a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, conforme disciplina o art. 373, II do CPC/15.
2. Todavia, em sede de agravo, a irresignação relativa ao cumprimento de sentença ou à fase executiva não pode conduzir à reanálise de coisa julgada, por eficácia preclusiva, sob pena de afronta à imutabilidade da sentença e ofensa à segurança jurídica.
3. Na fase de execução, somente é possível alegar as questões previstas de forma taxativa no art. 525, § 1o do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.